Tribunal: STF
Processo: ARE 1499380
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Evidence Previdência S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. ALTERAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. ALTERAÇÃO. PLANO FGB. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGPM. PRAZO CONCESSIVO. RESCISÃO OU REPACTUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA ATUARIAL. REALIZADA. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora almeja a repactuação do contrato de previdência privada FGB que celebrou com a ré, para a incidência das condições de rentabilidade da carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no período de diferimento, e IPCA + 0%, no período de concessão. De forma sucessiva, objetiva o resgate dos recursos ou a portabilidade do ajuste. 2. Em se tratando de matéria de ordem pública e assentado na determinação prevista no artigo 292, §3º do Código de Processo Civil é possível, em sede de contrarrazões, requerer a correção do valor atribuído à causa, ainda que a matéria já tenha sido objeto de apreciação em primeira instância, considerando que não se trata de matéria agravável. 3. Em observância ao disposto no artigo 292, inciso II, do CPC, o valor da causa que tiver por objeto a existência, validade ou rescisão de ato jurídico será o valor do próprio ato jurídico. (Acórdão 1414093, 07068162620218070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ainda que efetivada perícia atuarial do Plano de Previdência Privada, o juízo não é obrigado a dirigir sua fundamentação amparada apenas nos termos contábeis, porquanto a entidade mantenedora deste Plano possui a expertise suficiente para saber que o contrato que protrai por décadas sofrerá impactos positivos e negativos com alterações naturais da macroeconomia, assim como a alteração da expectativa de vidas de seus beneficiários. 5. Não é medida justificável obrigar a apelada a repactuação ou rescisão contratual de previdência complementar em Plano de Previdência aberta, que não contém cláusula prevendo tal possibilidade, máxime porque a onerosidade excessiva invocada pelo apelante no contrato firmado entre as partes, está fundada em alteração da macroeconomia aferida somente no momento da fase concessiva do plano. 6. Preliminar em contrarrazões de alteração do valor da causa acolhida. Negou-se provimento ao recurso de apelação. ”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, II, XXXVI, 170, 202, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18.09.2019)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente